Tribunal: TJBA
Processo: 8000814-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000814-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA RAMOS FURLAN

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ENIVALDO FURLAN

Advogado(s)
:
DINAINA SANDES PINHEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA ONLINE NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. DEMAIS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora pela modalidade "teimosinha" em sede de cumprimento de sentença de alimentos após cinco anos sem êxito na satisfação do crédito alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da penhora online na modalidade "teimosinha" em sede de cumprimento de sentença de alimentos, bem como a possibilidade de análise das demais medidas expropriatórias pleiteadas pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A penhora online na modalidade "teimosinha", que consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio pelo sistema SISBAJUD pelo prazo de até 30 dias, é medida que se insere na competência do magistrado de empregar todos os meios necessários para dar efetividade à execução, conforme preconiza o art. 139, IV, do CPC.

3.2 - No tocante às demais medidas expropriatórias pleiteadas pela agravante, verifica-se que estas não foram objeto de análise específica pelo Juízo a quo, que se limitou a indeferir o pedido de penhora na modalidade "teimosinha", não cabendo a este Tribunal manifestar-se sobre tais medidas, sob pena de supressão de instância.

3.3 - A execução se realiza no interesse do credor, conforme preceitua o art. 797 do CPC, sendo legítima a utilização dos meios disponíveis e previstos em lei para o adimplemento da obrigação, mas respeitando-se sempre o devido processo legal e a competência de cada instância.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV, 797,

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000814-84.2025.8.05.0000
, sendo Agravante
LARISSA RAMOS FURLAN
e Agravado
ENIVALDO FURLAN
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.